Tribunal: TJSP
Processo: 3000487-79.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da FESP, mantida a r. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada, afastando a alegação de prescrição, bem como a preclusão - Embargos de declaração opostos pela agravante apontando supostas omissões do julgado - Rejeição de rigor.
Ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da FESP, mantida a r. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada, afastando a alegação de prescrição, bem como a preclusão - Embargos de declaração opostos pela agravante apontando supostas omissões do julgado - Rejeição de rigor.
Ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis – Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.